Tribunal: TJDFT
Processo: 0755582-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0755582-60.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANGELA MARIA MARTINS FONSECA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A anulação do processo foi decidida pela Turma em razão do entendimento externado nas últimas decisões desta Turma (07321718520198070016 - (0732171-85.2019.8.07.0016 - Res. 65 CNJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DJE : 14/02/2020). No presente processo a anulação busca uma melhor instrução do processo, com a apresentação de uma simples certidão do órgão de lotação sobre a não utilização de transporte oficial, com o que parece a própria autora discordar, preferindo o julgamento apenas com as provas existentes. Assim, esclareça a autora, uma vez que a anulação do processo a beneficia, porém o resultado útil das diligências dependerá exclusivamente de sua colaboração. Brasília/DF, 4 de março de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito